Tribunal: TJBA
Processo: 8045622-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045622-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ITALO BRUNO GOMES LYRA Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AFASTADO CAUTELARMENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES PRO LABORE FACIENDO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual em face de ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, nos mesmos moldes percebidos antes do afastamento cautelar determinado por decisão judicial no âmbito de investigação criminal, sem a existência de sentença penal condenatória ou conclusão de processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento cautelar de servidor público, por decisão judicial com fundamento no art. 319, VI, do CPP, autoriza a supressão de parcelas remuneratórias, incluindo gratificações de natureza pro labore faciendo; (ii) determinar se a manutenção da titularidade do cargo garante o direito à percepção integral da remuneração, à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição da República assegura a presunção de inocência (art. 5º, LVII), que produz efeitos também na esfera administrativa, impedindo medidas de natureza sancionatória antes do trânsito em julgado da condenação penal ou da conclusão de processo administrativo disciplinar com imposição de sanção. A irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) veda a supressão remuneratória por ato unilateral da Administração, não sendo possível condicionar o pagamento de parcelas remuneratórias à efetiva prestação do serviço sem amparo legal específico ou previsão normativa válida. O afastamento cautelar do servidor, por possuir natureza instrumental e não punitiva, não autoriza, por si só, a retirada de vencimentos e gratificações que integram a estrutura da remuneração, sob pena de antecipação de penalidade. Pareceres da Procuradoria Geral do Estado da Bahia reconhecem o direito à percepção de gratificações como a GAJ e a CET mesmo durante o afastamento, salvo em relação a vantagens estritamente vinculadas à prestação material do serviço (auxílio-transporte, alimentação, insalubridade, periculosidade). A jurisprudência consolidada do STF e de Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a suspensão de vencimentos durante prisão cautelar ou afastamento não pode ser imposta sem violar os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade salarial. A supressão de vencimentos e gratificações pro labore faciendo, sem conclusão de processo administrativo disciplinar ou sentença penal condenatória, configura penalidade antecipada e ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O afastamento cautelar de servidor público, com base no art. 319, VI, do CPP, não autoriza a supressão de vencimentos ou gratificações que integram sua remuneração, enquanto mantida a titularidade do cargo. A retirada de gratificações de natureza pro labore faciendo durante o afastamento cautelar configura medida de caráter sancionatório antecipado e viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. A Administração Pública só pode reduzir a remuneração de servidor afastado cautelarmente mediante decisão condenatória transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e concluído. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII; 37, XV; CPP, art. 319, VI; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, 14, § 4º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 482.006/MG; STF, HC 98.212/RJ; TJ-SP, Arg. Inconstitucionalidade nº 0026708-63.2018.8.26.0000; TJ-BA, MS nº 8002166-14.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8045622-77.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ITALO BRUNO GOMES LYRA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I